Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o réu a reparar o dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito a receber pensão mensal, em razão da falha dos serviços hospitalares prestados pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 950 do Código Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”
4. No caso, as provas produzidas nos autos não evidenciam que as lesões ensejaram a incapacidade permanente total ou parcial da vítima para o trabalho.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1242238, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 22/08/2019. TJDFT, APC 0720702-82.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. em 01/08/2024.